Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE NOVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - A ação – ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, com as pretensões de obstar os descontos promovidos na conta-salário da autora para quitação do contrato de novação no 202252356-8, firmado em 28/03/2022, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu, e de devolução do valor indevidamente descontado.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta corrente/salário da autora, relativos ao contrato de novação mencionado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimo, diante da revogação da autorização; e (ii) a aplicação das astreintes.
III. Razões de decidir
4. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
6. A multa diária arbitrada na r. sentença tem cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o réu a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento, e foi fixada consoante os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive limitada a determinado patamar, portanto, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; CPC/2015, arts. 537 e 1.012, §1o, V; CC/2002, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC, art. 47; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.02.2016.